Tribunal: TCU
Processo: 011.375/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6541/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.375/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Salete Horn (XXX.631.699-XX); Ariel da Costa Moraes (XXX.236.739-XX); Bruno Alexandre Bessegatto (XXX.394.679-XX); Bruno Eduardo da Rosa Damasceno (XXX.164.999-XX); Danilo Bento Fernandes (XXX.229.599-XX); Filipe Cristiano Viecili (XXX.577.889-XX); Ianca Carla Masquio (XXX.098.769-XX); Lucilene Marques Barbosa Oldiges (XXX.897.439-XX); Maicson Rovaris (XXX.437.139-XX); Rosangela Silva dos Santos Gandolfi (XXX.526.229-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.